Tribunal: TJDFT
Processo: 0002677-05.2017.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0002677-05.2017.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS CANDIDO MARTINS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O O recurso foi julgado, conforme consta da Certidão de ID 13745862. O regular prosseguimento (ID 15757049) é a certificação do trânsito em julgado, a cargo da Secretaria. Prossiga-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito